Tribunal: STJ
Processo: 2318993-81.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748016 - SP
(2024/0351389-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: R M DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL MATOS DOS SANTOS - DF066856
EMBARGADO
: B B S
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES - SP178298
FERNANDO HENRIQUE ANGELIN - SP357205
CAMILA AYAKO NUNES TOKIMATU - SP369441
INTERES.
: M F L
INTERES.
: Z J F L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação
clara e suficiente acerca das questões debatidas, sendo desnecessário o
enfrentamento de todas as alegações das partes quando devidamente
explicitadas as razões de decidir.
3. A contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é
apenas aquela interna ao julgado, caracterizada pela divergência entre suas
próprias fundamentações ou entre a fundamentação e a parte dispositiva.
4. Embargos de declaração com nítido caráter infringente, que visam à
modificação do mérito do julgado, não merecem acolhimento.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55101205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ddd70693-33f3-493a-9f54-20a2ef5df298

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ddd70693-33f3-493a-9f54-20a2ef5df298

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748016 - SP
(2024/0351389-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: R M DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL MATOS DOS SANTOS - DF066856
EMBARGADO
: B B S
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES - SP178298
FERNANDO HENRIQUE ANGELIN - SP357205
CAMILA AYAKO NUNES TOKIMATU - SP369441
INTERES.
: M F L
INTERES.
: Z J F L
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado apresenta fundamentação
clara e suficiente acerca das questões debatidas, sendo desnecessário o
enfrentamento de todas as alegações das partes quando devidamente
explicitadas as razões de decidir.
3. A contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é
apenas aquela interna ao julgado, caracterizada pela divergência entre suas
próprias fundamentações ou entre a fundamentação e a parte dispositiva.
4. Embargos de declaração com nítido caráter infringente, que visam à
modificação do mérito do julgado, não merecem acolhimento.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:02
Código de Controle do Documento: 14d5654e-c407-4d58-b3f8-26bbd562db7e

Cuida-se de embargos de declaração opostos por R M DOS S contra
acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de
minha relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 486):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
III, DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 921,
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
TEMA

REPETITIVO.
NÃO
SÚMULA
83/STJ.
ENQUADRAMENTO
COMO
LEI
FEDERAL.
RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido pronuncia-se de forma clara e
fundamentada sobre a questão da prescriçãointercorrente,
afastando sua configuração ao reconhecer a realização de
diligências pelo exequente para localização de bens
penhoráveis.
2. A análise da alegada violação do III, do CPC, no caso
analisado, demanda o revolvimento do conjunto
art. 921,
fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Rever as
conclusões quanto ao não
transcurso do
Súmula 7/STJ.
prazo quinquenal e à suficiência dos atos do exequente
parainterromper o lapso prescricional exige o reexame de
fatos e provas, inviável em recurso especial.
3. O acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
somente a inércia injustificada do credor enseja a
prescrição intercorrente, o que não se verifica quando o
exequenterealiza diligências para localização de bens
penhoráveis.
4. Não cabe recurso especial por violação de tema
repetitivo, por não seenquadrar no conceito de lei federal.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado apresenta omissões
e contradições, em razão de se fundamentar em diversas premissas equivocadas. Pleiteia
que sejam revistas estas premissas.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória do
embargado.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
516-519.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:02
Código de Controle do Documento: 14d5654e-c407-4d58-b3f8-26bbd562db7e

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou os motivos pelos quais não se vislumbra omissão no acórdão
recorrido, os que indicam a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório,
os que evidenciam que a decisão do Tribunal de origem está em harmonia com o
entendimento desta Corte, e o fundamento do não cabimento de recurso especial sob
alegação de violação a tesse firmada no julgamento de recurso repetivo.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo e que o acórdão embargado possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão. Ademais, o órgão julgador não necessita afastar todas as
alegações das partes, bastando que se manifeste suficientemente sobre suas razões de
decidir.
Inexiste também a contradição alegada, porquanto a contradição que enseja
a interposição de embargos de declaração diz respeito apenas à divergência entre
fundamentações ou entre fundamentação e parte dispositiva da própria decisão
embargada (contradição interna), o que não ocorreu neste caso.
O que se observa, na hipótese, é a pretensão da embargante na modificação
do julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do
do Código de Processo Civil de 2015, são
art. 1.022
inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou
omissão na decisão embargada.
2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do acórdão embargado. Recurso dotado
de caráter manifestamente infringente. Inexistência de
demonstração dos vícios apontados, objetivando à
rediscussão da matéria, já repetidamente decidida.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1251864 SC
Relator.: Ministro LUIS FELIPE
2011/0098960-3,
SALOMÃO, Data de Julgamento:
T4 -
11/04/2022,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
19/04/2022.
[grifei].

Documento eletrônico VDA54724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:02
Código de Controle do Documento: 14d5654e-c407-4d58-b3f8-26bbd562db7e

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
os embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados
em
suposta
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da
causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.
[grifei].
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:02
Código de Controle do Documento: 14d5654e-c407-4d58-b3f8-26bbd562db7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.748.016 / SP
Número Registro: 2024/0351389-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076933320118260072
072012011007693
23189938120238260000
72012011007693
76933320118260072 76933320118260072072012011007693
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R M DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL MATOS DOS SANTOS - DF066856
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS : SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES - SP178298
FERNANDO HENRIQUE ANGELIN - SP357205
CAMILA AYAKO NUNES TOKIMATU - SP369441
INTERES.
: M F L
INTERES.
: Z J F L
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R M DOS S
ADVOGADO
: RAFAEL MATOS DOS SANTOS - DF066856
EMBARGADO : B B S
ADVOGADOS
: SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES - SP178298
Documento eletrônico VDA55074071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 7220ccee-10c7-4a22-8ae2-4a2f2b3dfbbc

FERNANDO HENRIQUE ANGELIN - SP357205
CAMILA AYAKO NUNES TOKIMATU - SP369441
INTERES.
: M F L
INTERES.
: Z J F L
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 7220ccee-10c7-4a22-8ae2-4a2f2b3dfbbc